Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705132-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: WESLY DENNY DA SILVA MELO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Ângelo Passareli no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 55749514). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, que deverá noticiar se foi formulado e/ou apreciado pedido de acesso aos autos do processo n.o 0701212-94.2024.8.07.0004. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator